Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-15.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA GENITORA. MATRÍCULA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1002/STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar.
2. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação.
3. A disponibilização de vaga em creche, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade.
4. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e, muito menos, da priorização das políticas públicas.
5. O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1.002, de Repercussão Geral, referente ao julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 114005, decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, mas que o valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.
6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que haja condenação em honorários recursais, é necessária a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
7. Não tendo sido o DISTRITO FEDERAL condenado em honorários na origem, não cabe sua condenação em honorários recursais.
8. Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido.
9. Recurso do apelante/autor conhecido e parcialmente provido.